Tribunal: STF
Processo: ARE 1461315
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-22
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONDENAÇÃO JUDICIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO: TEMA 1.170. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, II do CPC/2015 - Critérios de incidência de juros moratórios e de correção monetária nas condenações da Fazenda Pública - Interposição de recurso especial - Retorno dos autos a esta C. Câmara para eventual readequação do julgamento - Teses fixadas no REsp n. 1.492.221/PR (Tema n. 905 do A. STJ) e no RE 870.947/SE (Tema n. 810 do E. STF) - Conformação do julgado com os parâmetros estabelecidos pelos tribunais superiores - Acórdão readequado” (fl. 2, doc. 26). 



    Os embargos declaratórios opostos foram acolhidos nestes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Desapropriação indireta. Restituição de diferença de correção monetária e juros de mora por inobservância de Lei 11.960/2009 e EC 62/2009. Modulação de efeitos nas ADI 4425 e 4357. Tal ressalva foi feita somente para convalidação dos pagamentos e das requisições de pagamento feitas até aquela data, 25-03-2015, em prol da segurança jurídica, porquanto a inconstitucionalidade do uso da TR como fator de correção monetária remonta ao seu nascedouro, com a edição da Lei 11.960/2009 e da EC 62/2009, o que não significa negar validade e ensejar recomposições de pagamentos que tenham sido feitos com atualização monetária não inconstitucional. Para tal acréscimo, são acolhidos os embargos, mas sem efeito modificativo” (doc. 30). 



    2. Contra esse acórdão o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo interpôs recurso extraordinário, no qual alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXIV do art. 5º, os §§ 1º, 5º e 12 do art. 100 da Constituição da República e o § 16 do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 



    Sustenta que, “ao afastar a impugnação do recorrente, com base na aplicação de juros moratórios e juros compensatórios nos termos do artigo 1º-F, da Lei Federal 9.494/97, na redação dada pelo art. 5º da Lei Federal 11.960/2009, disposição, inclusive, elevada à categoria constitucional pela EC 62/2009 na redação por ela dada ao artigo 100, § 12, da CF/88 e artigo 97, § 16, do ADCT – o v. Acórdão acaba por violar o artigo 5º, XXIV, da CF/88, que fixa o princípio da justa indenização” (fl. 5, doc. 32). 



    Pede “sejam resguardados o princípio da justa indenização (aplicável também à expropriante) e o princípio da isonomia ao caso em tela, conforme acima arrazoado, de forma a reconhecer o excesso no pagamento de precatório, reformando-se o V. Acórdão e devolvendo-se os valores indevidos aos cofres públicos, por meio da presente demanda” (fl. 18, doc. 32).



    3. Em juízo de retratação, a Décima Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o acórdão recorrido:



    “Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, II do CPC - Critérios de incidência de juros moratórios e de correção monetária nas condenações da Fazenda Pública - Interposição de recurso extraordinário - Alegação de ferimento aos Temas 1.037 e 132 da repercussão geral - Descabimento - Readequação perpetrada, quanto aos critérios de incidência de correção monetária e de juros moratórios, unicamente para fazer constar do julgado a observação do tópico 3.1.2 do Tema n. 905 do A. STJ - Retorno dos autos a esta C. Câmara para eventual readequação do julgamento - Acórdão mantido” (fl. 2, doc. 38).



    4.  O recurso extraordinário foi inadmitido pela harmonia do julgado recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal (doc. 40).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega que “o julgado da ADI n. 4357, cujo trecho foi transcrito na decisão denegatória, constitui justamente o fundamento pelo qual o recurso extraordinário merece seguir e ser provido em relação à aplicabilidade da Lei 11.960/09. Ocorre que, na modulação dos efeitos das ADIN’s 4.357 e 4.425 (com efeito erga ex tunc) foi decidido que os precatórios devem ser pagos de acordo com os preceitos da Lei 11.960/2009 até 25/0312015” (fl. 7, doc. 44). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Na espécie em exame, o Tribunal de origem examinou “agravo de instrumento interposto em face da r. decisão que, em ação de indenização por desapropriação indireta, rejeitou a impugnação ao cálculo de precatório, sob o fundamento de que os juros compensatórios devem ser aqueles vigentes à época da ocupação, respeitando-se a coisa julgada; e os juros moratórios aqueles estabelecidos na lei em vigor ao tempo do trânsito em julgado” (fl. 2, doc. 4).



    6. Em 15.10.2021, no julgamento virtual do Recurso Extraordinário n. 1.317.982, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre “a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (Tema 1.170). Esta a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 27.10.2021). 



    Na manifestação pela repercussão geral, considerando a alegação de contrariedade ao princípio constitucional da coisa julgada, o Ministro Luiz Fux observou que o Tema 1.170 alcançaria as situações nas quais discutidos os índices a serem utilizados na atualização monetária e no cálculo dos juros moratórios incidentes sobre os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenações judiciais: 



    “(…) é oportuna a submissão do tema discutido nestes autos ao regime da repercussão geral, a fim de se proceder à uniformização de entendimento em todo o território nacional, uma vez que a temática revela potencial impacto em outros casos, com multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional. (…) 



    Outrossim, como revela simples pesquisa de jurisprudência na base de dados desta Corte, há diversos julgados, a maioria formada por decisões monocráticas recentes, nas quais se tem determinado a aplicação da tese firmada no Tema 810, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, seja em relação aos juros ou à atualização monetária. (…) 



    Entretanto, o que se verifica e o caso sub examine é exemplo disso é uma situação em que o Tribunal de origem rejeita eventual retratação por não verificar identidade entre o paradigma e o caso em concreto, considerando precedente formado pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos recursos especiais repetitivos, mais específico para a solução da causa. (…) 



    Destarte, é certo que a vexata quaestio veicula tema constitucional (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal) que transcende os limites subjetivos da causa, especialmente em virtude da multiplicidade de recursos extraordinários a versarem idêntica controvérsia. Ademais, não se pode olvidar a relevância jurídica da matéria, considerando-se a coisa julgada e a tese fixada no RE 870.947 (Tema 810) e, ainda, o aparente contraste com o entendimento firmado no Tema 905/STJ, o que reforça a necessidade de uma posição dialógica do Supremo Tribunal Federal, em face de julgamentos qualificados ocorridos em outros tribunais ou juízos” (DJe 27.10.2021). 



    Com fundamento no Tema 1.170 da repercussão geral, Ministros deste Supremo Tribunal determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie, seja quanto aos juros, seja quanto à atualização monetária:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. INCLUSÃO DA CONTROVÉRSIA NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.317.982-RG. TEMA 1170. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. ART. 1.036 DO CPC. 1. Verifica-se que, recentemente, em 23.09.2021, o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada relativa à ‘validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso’ (RE 1.317.982-RG, Tema 1170, de relatoria do Min. Presidente Luiz Fux). 2. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão embargado e a decisão que deu provimento ao recurso extraordinário com agravo, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF” (ARE n. 1.317.698-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma,  
DJe 27.4.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO DEFINIDO EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO AO TEMA N. 810/RG. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. DISCUSSÃO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (TEMA N. 1.170). DEVOLUÇÃO À ORIGEM. 1. A controvérsia acerca da possibilidade de reforma de decisão transitada em julgado que fixa critério de correção monetária em divergência com o Tema n. 810 (RE 870.947) teve reconhecida a repercussão geral (RE 1.317.982 RG, Tema n. 1.170). 2. Embargos de declaração acolhidos, com excepcionais efeitos modificativos, para anular-se o acórdão e as decisões monocráticas anteriores e determinar-se a devolução do processo à origem com vistas à observância dos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.311.556-AgR-segundo-ED, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.5.2022).



    Na mesma linha são as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.437.615, de minha relatoria, DJe 6.6.2023; ARE n. 1.368.746, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 7.3.2022; e ARE n. 1.340.935-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 1º.12.2021.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    7. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), determino a devolução destes autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se



    Brasília, 22 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora